Tribunal: TCU
Processo: 028.054/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2422/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 2579/2014-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar em atendimento a determinação e a recomendação constantes dos subitens 9.1.1 e 9.3.3, respectivamente, do Acórdão 2579/2014-TCU-Plenário , sem prejuízo de se examinar o atendimento de tais decisões em processos futuros relacionados às revisões tarifárias das Concessionárias de Distribuição de Energia Elétrica; b) considerar não cumprida a recomendação constante do subitem 9.3.1 do Acórdão 2579/2014-TCU-Plenário , mas, tendo em vista as análises realizadas, dispensar a continuidade do monitoramento desse item; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 028.054/2014-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraElétrica). 1.5. Representação legal: Sidnei Furlan, Alexandre Gonçalves Filho e outros. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.